Tribunal: TJSP
Processo: 1021683-43.2025.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. A Bancada Feminista do PSOL ajuizou ação popular contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Tarcísio Gomes de Freitas, visando a declaração de nulidade de ato administrativo que permitiu o uso de aeronave pública para participação do Governador em manifestação política. A ação foi extinta sem

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO POPULAR. DESPROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. A Bancada Feminista do PSOL ajuizou ação popular contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo e Tarcísio Gomes de Freitas, visando a declaração de nulidade de ato administrativo que permitiu o uso de aeronave pública para participação do Governador em manifestação política. A ação foi extinta sem resolução do mérito devido à falta de interesse de agir, após a parte autora não atender à determinação de emenda à inicial para regularização processual.
II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção da ação popular sem resolução do mérito, por falta de interesse processual e inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais, foi correta.

III. Razões de Decidir
3. A ausência de regularização da representação processual e a inércia da parte autora em atender à determinação judicial inviabilizam o prosseguimento da ação, caracterizando a falta de interesse processual.
4. A sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem julgamento do mérito está fundamentada nos artigos 330 e 485 do CPC, sendo correta diante do descumprimento das determinações judiciais.

IV. Tese e Dispositivo
5. Tese de julgamento: 1. A inércia da parte autora em cumprir determinações judiciais demonstra falta de interesse processual, justificando a extinção da ação sem resolução do mérito. 2. A regularização processual é essencial para o prosseguimento da ação popular.
Reexame necessário desprovido.

Legislação Citada: Lei no 4.717/1965, art. 1o; CPC, arts. 19, 321, 330, 485, 290.